Tribunal: TJDFT
Processo: 0738934-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOAS NATURAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida na ação de conhecimento que indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteado pelos réus. 1.1. Recurso aviado pelos requeridos na busca pelo deferimento da gratuidade de justiça.
2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. É importante observar, igualmente, que a assistência da parte por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC), até porque uma coisa nada tem a ver com a outra. 2.3. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 2.4. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). 2.5. Logo, tem-se que os agravantes fazem jus ao benefício pleiteado.
3. Agravo de instrumento provido.